Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. MORA. CONSTITUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. FORMA. EFETIVAÇÃO ATRAVÉS DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO DE “AUSENTE”. OBRIGADO FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA NA OPORTUNIDADE DE TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. SENTENÇA EXTINTIVA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA EM GRAU RECURSAL. DESCONSIDERAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. PEDIDO ADUZIDO COMO PRELIMINAR. CONHECIMENTO. FORMA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades, contradições ou erro material que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Elucidadas as questões controvertidas de conformidade com a apreensão extraída dos dispositivos normativos que lhes conferem tratamento legal pelo órgão julgador, não remanescendo nenhuma matéria pendente de examinação e se conformado a argumentação alinhada no decisório com a conclusão que estampa, a eventual dissintonia do julgado com o defendido pela parte ou com o precedente que invocara não autoriza sua qualificação como contraditório, omisso ou obscuro, traduzindo o decidido simples manifestação de autonomia e independência de conformidade com o princípio da persuasão racional.

5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.